Tribunal: TJMT
Processo: 0005169-28.2017.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005169-28.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COSSUL & COSSUL LTDA - CNPJ: 17.580.525/0001-46 (APELANTE), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), CHARLEY COSSUL - CPF: 067.301.779-69 (APELANTE), KATIELLE DOS SANTOS NEZI - CPF: 004.503.519-98 (APELADO), ERALDO DOS SANTOS - CPF: 014.829.079-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AMBAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CHEQUES PRÉ-DATADOS APRESENTADOS ANTECIPADAMENTE – DANO MORAL DEVIDO – SUSTAÇÃO DE UMA CÁRTULA – MULTA CONTRATUAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – REDUÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO.

Constatada o excesso da multa contratual, uma vez que a autora cumpriu quase que completamente sua
obrigação, deve ser
reduzida a penalidade, nos termos do artigo 413 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença que, julgando parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo apelante, revogou a liminar deferida e liberou a caução ofertada pela ré, condenando-a ao pagamento de R$8.000,00 por dano moral. Ante a sucumbência recíproca, impôs que ambas as partes arcassem com as custas processuais, na proporção de 50% para cada uma, bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na mesma proporção.

Julgou parcialmente procedente a Reconvenção e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao cheque n. 303, por falta de interesse de agir, e improcedente o pedido de danos morais. Condenou a Reconvinda ao pagamento do cheque n. 302 em favor da Reconvinte, com abatimento dos valores depositados em juízo a título de caução.
Impôs-lhe, ainda, o pagamento da multa de 20% do valor do estabelecimento comercial
(art. 8º do contrato), com juros desde a citação e correção monetária da data do inadimplemento do cheque. Ante a sucumbência recíproca, determinou que ambas as partes arcassem com as despesas processuais e com a verba honorária fixada em 10% do valor da causa atualizado, na proporção de 50% para cada uma.

A apelante insurge-se contra a condenação da multa contratual de 20% e afirma que, ao contrário do que afirmou o magistrado
a quo
, impugnou-a às fls. 149/157 e id 51946220. Alega que foi a requerida/reconvinte quem deu causa ao descumprimento contratual, uma vez que depositou os cheques pré-datados n. 301 e 302 antecipadamente.

Se mantida a penalidade, requer que seja reduzida equitativamente, conforme determina o artigo 413 do Código Civil.

Contrarrazões no id 164330595-pág. 01.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo a autora/apelante, ela comprou o estabelecimento comercial da apelada com todo o estoque, móveis, equipamentos e maquinários existentes, além de 50% das quotas da empresa. Afirma que emitiu 08 cheques de R$ 10.000,00 cada, sendo todos pré-datados para o dia 18 de cada mês, a começar por 18/08/2015 até 18/04/2016.

Aduz que o contrato vinha sendo fielmente cumprido, entretanto, sem motivo plausível, a ré/apelada teria antecipado o pagamento do cheque n. 301 para 03/02/2016, uma vez que compensou o cheque em data anterior à pactuada (18/02/2016), o que resultou em transtornos e prejuízos para ela, autora.

Em contestação, a requerida/apelada disse que foi acordado verbalmente que a data para apresentação dos cheques seria todo dia 12 de cada mês e que, posteriormente, fora solicitado pela representante da autora que o cheque n. 301, pré-datado para o dia 12/02/2016, fosse depositado antes, no início do mês, para evitar eventual falta de saldo na data estipulada. Alegou, ainda, que o cheque de n. 302 foi apresentado para compensação três dias após a data pré-datada, sendo sustado pelo emitente, e o cheque n. 303 estornado pelo mesmo motivo.

Contudo, seus argumentos não foram comprovados, daí a condenação por dano moral.

Quanto à incidência da multa contratual, as cláusulas 8ª e 9ª do contrato firmado entre as partes dispõem o seguinte:

“CLÁUSULA 8ª - Caso alguma das partes não cumpra o disposto nas cláusulas ou desista da negociação estabelecida neste instrumento, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 20% do valor da venda do estabelecimento comercial.

CLÁUSULA 9ª - Por força deste instrumento, o COMPRADOR pagará a VENDEDORA a quantia de R$ 165.000,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais) em parcelas onde já foi transferido na data de 13/07/2015 na conta 1050717-2 Agencia 4401 onde a VENDEDORA é a favorecida no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) mais uma transferência no valor de R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco mil reais) na conta 8874-9 Agencia 4237 em nome de JANIO ALAOR M. DOS SANTOS na data de 13/07/2015, mais uma transferência na data de 14/07/2015 no valor de R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais) na conta 28599-8 agencia 841 em nome de CLAUDEMIR JOSE NEZI,
mais 8 cheques no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) cada um, sendo que as numerações dos mesmos são, 292/293/294/295/296/297/301 e 302 e mais um cheque n° 303 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
sendo que o primeiro cheque sendo de número 292 cairá para a data de 18/08/2015 e o ultimo que é de número 303 para 18/04/2016,
todos entregues e devidamente pré-datados conforme descrição acima, entregues no ato da assinatura deste contrato para a VENDEDORA”.

Portanto, foi acordado que os cheques seriam depositados nos dias 18 de cada mês e a ré/apelada compensou o cheque n. 301, na data de 03/02/2016, ou seja, em data anterior a pactuada (18/02/2016), descumprindo, portanto, o contrato. Como a autora não requereu na inicial o pagamento da multa, o juiz não a condenou.

Contudo, ficou constatado que a autora também descumpriu o pactuado, pois sustou o cheque n. 302 e não o pagou na data combinada. Por essa razão, na Reconvenção foi lhe imposta essa penalidade.

Dispõe o artigo 413 do CC:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Ficou demonstrado que ambas as partes descumpriram o pactuado e a aplicação da multa na sua totalidade para a autora é excessiva, tendo em vista que sua parte da obrigação foi cumprida quase que completamente. Do valor total do negócio, apenas um cheque de R$10.000,00 não foi pago. Logo, impõe-se a sua redução equitativa.

Observa-se que o valor inadimplido é de R$10.000,00 (relativo ao cheque n. 302 que foi sustado), e corresponde a 6,061% do valor do contrato que é R$165.000,00.

A redução equitativa da multa de 20% (20 x 6,061%) equivale a 1,21%, sendo este o percentual que deverá incidir sobre o valor total do contrato.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. SÚMULA 07/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. SÚMULA 83/STJ. LEI DO VALE-PEDÁGIO. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO COMANDO DOS ARTIGOS 412 E 413 DO CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. Embora não haja a possibilidade de determinar a exclusão da multa, pois isso descaracterizaria a pretensão impositiva do legislador, é cabível a aplicação do acercamento delineado pelo art 413 do Código Civil, no qual está contemplada a redução equitativa do montante, se excessivo, pelo juiz, levando-se em consideração a natureza e a finalidade do negócio jurídico.

6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.520.327/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 27/5/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA COMPENSATÓRIA. 50%. EXCESSO. REDUÇÃO. CC, ART. 413. POSSIBILIDADE. 1.- Constata a excessividade pelo magistrado, é possível a redução da multa compensatória nos termos do artigo 413 do Código Civil. 2.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 456602 SP 2013/0416320-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2014)

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - MULTA CONTRATUAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. É de se considerar que, o objeto da execução se fixa na cláusula penal do instrumento. Mostrando-se excessiva, a multa contratual deve ser reduzida nos termos do art. 413, do Código Civil, que diz que: "A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, OU se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio" (GRIFEI). - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 11112075120188260100 SP 1111207-51.2018.8.26.0100, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 12/06/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - REDUÇÃO EQUITATIVA DE MULTA COMPENSATÓRIA PREVISTA EM CONTRATO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DA PENA ARBITRADA PELAS PARTES - SUPERAÇÃO PELO CC/02 - FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS - REDUÇÃO EQUITATIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE MATEMÁTICA PELA EQUIDADE - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO CONTRATUAL DAS PARTES - MULTA REDUZIDA - CONTORNOS DO CASO QUE JUSTIFICAM A REDUÇÃO DO PATAMAR ESTIPULADO. – (...) É admitido o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, especialmente quando essa se mostrar abusiva, como forma de se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes - O art. 413 do Código Civil de 2002, além de possibilitar que o juiz reduza a cláusula penal quando cabível, substituiu o critério da proporcionalidade matemática (previsto no artigo 924 do Código Civil de 1916) pela equidade, avaliando a finalidade do contrato, o comportamento adotado pelas partes e o grau de culpa do devedor - Considerando a desproporcionalidade da multa compensatória no caso concreto, impõe-se sua redução - Recurso provido.
(TJ-MG - AC: 10000220614598001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Isso posto, dou provimento ao Recurso para reduzir equitativamente a multa contratual para
1,21% sobre o valor total do contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023